Tribunal: TJMT
Processo: 1046014-55.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046014-55.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 961.208.868-34 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Julgo Prejudicado o Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ACIMA DO TETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Os juizados especiais da fazenda pública são competentes para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite
R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta reais)
.

2. Hipótese em que v
alor atribuído à causa pela parte autora (R$ 71.771,45) não se
adequa ao trâmite dos juizados especiais fazendários, nos termos do artigo 2º da Lei n.12.153/09
.

3.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos sucessivos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1046014-55.2019.8.11.0041

Polo Ativo

LOURDES DE OLIVEIRA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em análise dos autos, há fato prejudicial ao exame do recurso.

O artigo 2º da Lei 12.153/2009 estabelece a competência do juizado especial da fazenda pública para apreciar as demandas cujo valor não exceda a sessenta vezes o salário-mínimo (art. 2º), o que representava na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta reais), enquanto a parte recorrente atribuiu à causa o valor de
R$
71.771,45
(setenta e um mil e setecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, o conteúdo patrimonial em discussão não se adequa ao trâmite dos juizados especiais fazendários.

Nesse sentido, julgado proferido no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2. Incompetência do juízo reconhecida.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 0054174-62.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, que:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Portanto, a parte recorrente buscar o juízo competente (Justiça Comum) para deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio
, a incompetência dos juizados especiais da fazenda e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n. 9.099/95, aplicado subsidiariamente nos termos do artigo 27 da Lei n. 12.153/09.

Prejudicada a análise do recurso interposto.

Sem fixação de honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, inicialmente a parte protocolou o feito perante Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, contudo, o valor da ação (sem a realização do cálculo pela parte autora) não ultrapassava o teto do juizado, diante disso o eminente Juiz determinou remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Após recebimento do feito pela Magistrada do Juizado Especial da Fazenda Pública, a mesma determinou atualização do valor da causa em razão do cálculo apresentado pela autora (R$ 71.771,45), não sendo o feito extinto pelo teto do juizado ou determinada retorno a Vara Esp. da Fazenda Pública teve seu regular processamento. Saliento que o processo foi distribuído no ano de 2019, ou seja, o feito perdura por mais de 04 (quatro) anos de forma desnecessária, ferindo um dos principais pilares do juizado especial, que é a celeridade.

A parte autora não pode ser prejudica por inobservância do poder judiciário, que a época não tomou as providencias cabível, vindo o feito a ter, inclusive, o julgamento do mérito no id. 136710705.

Portanto, levando em conta que nos dias atuais o valor da causa não ultrapassaria o teto do juizado, bem como, visando os princípios da celeridade e simplicidade, peço vênia para discordar do relator e passo a julgar o mérito do recurso.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança, sustentando o Autor ser servidor da rede pública municipal e em razão das sucessivas prorrogações do contrato temporário celebrado com o município, requer seja o Requerido condenado a pagar à Requerente os valores a título de férias, terço constitucional e FGTS.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.

3. A Lei Complementar nº 600/2017 dispõe que as contratações de pessoal por prazo determinado observarão o prazo máximo de 24 meses, na hipótese de prestação de serviço abrangendo a
área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional
, prorrogadas por igual período (art. 11, inciso II c/c §2º).

4.
In casu
, os períodos de prestação de serviços pela Recorrente, exercendo a função de
Professora da Educação Básica
nos anos de 2014 e 2017, além de não terem sido corridos, porquanto não caracteriza a renovação sucessiva, obedecendo ao período de prorrogação admitido por Lei.

5. Diante disso, considerando a transitoriedade dos contratos, excepcionalmente neste presente feito, não há dúvidas de que a Autora não faz jus a título de férias, terço constitucional e FGTS.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, visto que tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

7. Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024